Tribunal: TJPA
Processo: 0060509-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060509-46.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR DE OLIVEIRA BENTES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0060509-46.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR DE OLIVEIRA BENTES

DEFENSORA: JENIFFER DE BARROS RODRIGUES ARAUJO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: MARCOS EDSON BRASIL NETO, OAB/PA Nº 14.235-A; FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/PA Nº 19792A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA -

COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRECEDENTE DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

In casu,
em relação a taxa aplicada de juros remuneratórios, nota-se no contrato que ficou estabelecido o percentual de 2.48 % ao mês, todavia, sustenta o recorrente que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês.

Neste sentido, ainda, a taxa de juros trazida pelo próprio recorrente (no parecer técnico id. 7520734 - Pág. 5 e 6), de 2,08% ao mês, como sendo a média praticada pelo mercado.

Deste modo, cumpre destacar entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º.

Assim sendo, seguindo a orientação STJ no julgamento do citado Recurso Especial, “só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado”.

Assim sendo, da detida análise dos autos, verifica-se

abusividade da taxa de juros aplicada uma vez que, conforme se depreende do parecer técnico id. 7520734 - Pág. 5 e 6, apresentado pelo autor/recorrente, e que não fora impugnado pelo recorrido, a média praticada pelo mercado era de 2,08% ao mês, sendo assim, deve ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (150%) acima da taxa média de mercado, que seria o percentual máximo de 3,12%.

Diante disso, como o recorrente informou que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês (o que não fora impugnado pelo apelado), verifica-se a abusividade dos juros remuneratórios cobrados.

Sendo assim, os juros remuneratórios deverão ser limitados ao percentual da taxa média do mercado, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - RESP 1.061.530/RS.

No caso
sub examine
, observa-se que a abusividade a que foi submetida o consumidor gerou angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação. Diante disso, caracterizado o dever de indenizar, ressalto que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Desse modo, assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, tenho que o percentual de 10% arbitrado em sentença encontra-se de acordo com os ditames legais, não devendo ser majorado, mas apenas deve o seu ônus ser invertido para que seja suportado pela instituição financeira recorrida.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
JAIR DE OLIVEIRA BENTES
, tendo como apelado
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0060509-46.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIR DE OLIVEIRA BENTES

DEFENSORA: JENIFFER DE BARROS RODRIGUES ARAUJO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: MARCOS EDSON BRASIL NETO, OAB/PA Nº 14.235-A; FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/PA Nº 19792A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIR DE OLIVEIRA BENTES
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

O autor ajuizou a ação mencionada alegando que celebrou junto ao banco requerido, um contratos de adesão de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.605,94 (dois mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), que o referido empréstimo foi renovado em abril de 2012, ocasião em que foi ajustado entre autor e réu que este receberia como empréstimo o valor de R$1.088,99 (um mil e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 44,93 quarenta e quatro reais e noventa e tres centavos.

Todavia, após a adesão ao referido contrato, o autor solicitou ao requerido uma cópia do documento, não tendo obtido resposta. Com relação ao segundo contrato, o autor aderiu a outro empréstimo consignado no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) que deveria ser descontado em 60 (sessenta) meses.

Alegou o autor que não recebeu do requerido em nenhuma das transações cópias dos contratos celebrados entre ele e a instituição financeira.

Aduziu, ainda, que quando os descontos foram iniciados em sua folha de pagamento, observou com espanto que os valores ali inseridos, não eram os mesmos que foram ajustados entre as partes,

vindo a ser descontados valores muito acima dos que havia contratado motivo pelo qual compareceu ao PROCON, a fim de pedir a intervenção do referido órgão para obter cópia dos contratos que foram assinados por ele.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID 7520774) que julgou improcedentes os pedidos do autor, conforme segue:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art.269, inciso 1, do CPC, julgo improcedente a Ação intentada e por via de consequência condeno Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem suspensos em virtude da gratuidade processual concedida.

Inconformado, o autor
JAIR DE OLIVEIRA BENTES
interpôs Recurso de Apelação (ID 7520775).

Sustenta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de relação de consumo.

Aduz a nulidade da taxa de juros aplicada em razão de não ter sido informada com clareza no momento da adesão, faltando, portanto, como seu dever de informação conforme dispõe os artigos 6º, III e 51, XIII da Legislação Consumerista, subsidiariamente pleiteia a aplicação da menor taxa de juros do mercado para evitar uma enorme lesão ao consumidor.

Por fim, alega a ocorrência de danos morais sofridos que geram o dever de indenizar, e ainda, pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% e requer que a instituição financeira seja condenada a informar quais são os contratos atualmente vigentes em nome do apelante.

Em sede de contrarrazões (ID 7520777), o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso de apelação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este órgão fracionário alinhou entendimento no sentido de que, em casos como a hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, deve ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que conceitua:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, ciente das cláusulas que continua não havendo que se falar em falta do dever de informação.

Assim, a questão meritória em análise consiste em verificar se há ilegalidade na taxa de juros aplicada à relação jurídica.

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie, a saber:

Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

In casu,
em relação a taxa aplicada de juros remuneratórios, nota-se no contrato que ficou estabelecido o percentual de 2.48 % ao mês, todavia, sustenta o recorrente que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês.

Neste sentido, ainda, a taxa de juros trazida pelo próprio recorrente (no parecer técnico id. 7520734 - Pág. 5 e 6), de 2,08% ao mês, como sendo a média praticada pelo mercado.

Deste modo, cumpre destacar entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim sendo, seguindo a orientação STJ no julgamento do citado Recurso Especial, “só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado”.

A propósito, tal posicionamento vem sendo seguido pelos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA.
São abusivas as taxas de juros que superem em uma vez e meia, ou seja, em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ, no REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ainda que elevados, os juros previstos no contrato não serão reduzidos se não houver discrepância significativa entre a taxa média de mercado, conforme a tabela divulgada pelo Banco Central, e o previsto no pacto.
Precedentes do STJ. VV. Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes".

(TJ-MG - AC: 50915363920168130024, Relator: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 26/06/2020, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA GABINETE VAGO – DR. ALUIZIO BEZERRA FILHO JUIZ CONVOCADO Apelação Cível Nº 0827019-38.2018.8.15.2001- 14ª Vara Cível da Capital Relator: Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho - Juiz convocado 2; margin-bottom: 0cm;"align="justify">Agravante: Itaú Unibanco S.A Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei – OAB/PE 21.678 Agravado: SC Comercio de Roupas e Acessórios Ltda - ME Advogados: Wagner Lisboa de Sousa – OAB/PB 16.976 e Roberto Fernando Vasconcelos Alves – OAB/PB 2446 AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA AFIRMANDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AFRONTA AFASTADA. APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO – ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP 1.061.530/RS (TEMA 27) – QUESTIONAMENTO SOBRE APLICAÇÃO DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Segundo precedentes do STJ, para que os juros contratados sejam considerados abusivos deve restar demonstrado nos autos que as taxas estipuladas no instrumento contratual se distanciam de forma acintosa da média de mercado, posto que não é qualquer desvio desta média que caracteriza o abuso e autoriza o afastamento dos juros remuneratórios do contrato.
(Precedentes: Resp 407.097, RS; Resp 1.061.530, RS; AgRg no Resp 1.032.626, MS; AgRg no Resp 809.293, RS; AgRg no Resp 817.431, RS). 2. Desse modo, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar que a taxa estipulada no contrato em liça é superior à média de mercado em mais de uma vez e meia à época da celebração da avença, não se afigura como excessiva a taxa de juros cobrada, devendo, portanto, ser mantida conforme pactuada no contrato. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PB - AC: 08270193820188152001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Só
se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
(TJMT. APELAÇÃO CÍVEL N.U 0006418-66.2017.8.11.0004).

(TJ-MT - AC: 10174679720228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em relação à alegação de inadimplemento da ...Ver ementa completaobrigação em razão da pandemia, restou comprovado que aquele já vinha ocorrendo anteriormente, com os recorrentes atrasos do consumidor no pagamento das parcelas do financiamento, não ocorrendo, portanto, o requisito da superveniência e prova cabal de redução dos rendimentos do apelante, para fins de aplicação da teoria da imprevisão, que segundo a doutrina se exige: 1) eclosão de fato superveniente extraordinário que gere onerosidade excessiva; 2) acontecimento imprevisível; e, 3) extrema vantagem para a outra parte. 2-
O fato de a taxa de juros ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da taxa média cobrada pelas instituição
(TJ-PA 08330144720208140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021) (Grifei)

Assim sendo, da detida análise dos autos, verifica-se

abusividade da taxa de juros aplicada uma vez que, conforme se depreende do parecer técnico id. 7520734 - Pág. 5 e 6, apresentado pelo autor/recorrente, e que não fora impugnado pelo recorrido, a média praticada pelo mercado era de 2,08% ao mês, sendo assim, deve ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (150%) acima da taxa média de mercado, que seria o percentual máximo de 3,12%.

Diante disso, como o recorrente informou que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês (o que não fora impugnado pelo apelado), verifica-se a abusividade dos juros remuneratórios cobrados.

Como se vê, os ajustes celebrados encontravam-se com os juros superiores à taxa média de mercado, caracterizando a abusividade.

Então, cumpre-me dizer que a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento no sentido de que os juros serão limitados, a um patamar razoável, para afastar a abusividade, e que a diretriz que se adota para fixar tal patamar é a taxa média do mercado, tal como fornecida pelo BACEN. Os juros são limitados, em hipótese excepcional, qual seja, quando ultrapassada a taxa média de mercado.

Quanto a mora, Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, que a mora contratual deve ser afastada quando ficar constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) STJ , Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)

No caso em tela, verifico que o apelado realizou a cobrança de encargos abusivos, quais sejam, juros remuneratórios superior à taxa de mercado divulgada pelo. Deste modo, resta inconteste a abusividade no contrato em comento.

Sendo assim, os juros remuneratórios deverão ser limitados ao percentual da taxa média do mercado, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - RESP 1.061.530/RS.

No que concerne à alegação do apelante de que o houve a comprovação do dano moral sofrido, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a abusividade a que foi submetida o consumidor gerou angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a recorrida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. CONHECIMENTO.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. CONDUTA IMPRÓPRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Ação revisional de taxa de juros de empréstimo bancário para taxa média de mercado, com devolução em dobro da diferença, cumulada com nulidade da cobrança de serviços adicionais e restituição do valor descontando, bem como indenizatória por danos morais. Recurso exclusivo da parte autora sobre devolução em dobro da devolução da diferença apurada pela limitação dos juros para taxa média do mercado e indenização por danos morais. Preliminar de não conhecimento. Ab initio, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, aduzindo ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Com efeito, o apelante sustenta que a devolução deve ser em dobro em razão da cobrança por má-fé, e que a indenização por danos morais decorre do caráter punitivo. Logo, caracterizada impugnação aos fundamentos da sentença. Repetição do indébito. Atestado o pagamento indevido por juros abusivos, no triplo da taxa média do mercado, evidencia-se a má-fé e exsurge o direito de restituição da diferença em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.
Dano moral configurado. Como cediço, os embaraços comuns a que são submetidos os consumidores para sanar defeitos na prestação de um serviço geram angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação. Quantum reparatório fixado em R$ 3.000,00, considerando o baixo valor do empréstimo. Rejeição da preliminar de não conhecimento
. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 03447536820178190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 26/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021) (Grifei)

Diante disso, caracterizado o dever de indenizar, ressalto que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento". (MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado, colaciono jurisprudência:

Desse modo, assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, tenho que o percentual de 10% arbitrado em sentença encontra-se de acordo com os ditames legais, não devendo ser majorado, mas apenas deve o seu ônus ser invertido para que seja suportado pela instituição financeira recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada reconhecendo a abusividade dos juros moratórios e que sejam limitados ao percentual da taxa média do mercado, bem como, reconheço a ocorrência de danos morais fixado o seu
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (tres mil reais).

No mais, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023